Tribunal: TJES
Processo: 5000831-71.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-71.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK HERNANE FREITAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PROVA NOVA. CABIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação de justificação criminal e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. O recorrente busca o prosseguimento da ação de justificação criminal, alegando a retratação de testemunhas cujos depoimentos fundamentaram sua condenação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a retratação das testemunhas ouvidas na ação penal originária pode ser considerada prova nova, apta a justificar o processamento da ação de justificação criminal para subsidiar eventual revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de justificação criminal destina-se à obtenção de provas novas para subsidiar uma futura revisão criminal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Consideram-se provas novas não apenas as que não existiam à época da instrução criminal, mas também aquelas que, por desconhecimento ou impedimento, não foram apresentadas pela defesa.

4. No caso, as testemunhas cujo depoimento embasou a condenação do recorrente retrataram suas declarações, alegando que os depoimentos anteriores resultaram de uma "armação" contra o acusado. Esse contexto caracteriza a existência de prova nova, justificando o cabimento da ação de justificação criminal para reouvir as testemunhas.

5. A jurisprudência entende que a ação de justificação é cabível quando existem indícios de retificação ou falso testemunho, diferentemente de meras pretensões de reabertura da instrução criminal, que não configuram prova nova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação de testemunhas ouvidas na ação penal originária, indicando possível "armação" ou falso testemunho, configura prova nova apta a justificar o processamento de uma ação de justificação criminal.

2. A ação de justificação criminal é cabível para colheita de provas novas que possam subsidiar futura revisão criminal, não se limitando a elementos probatórios inexistentes à época da instrução, mas incluindo também provas que não puderam ser utilizadas pela defesa por desconhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 621 e 623.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 177.837/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000212-15.2023.8.08.0067, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK HERNANE FREITAS OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da ação de justificação criminal e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O requerente, em suas razões recursais (ID nº 9793183), aduz o cabimento da ação de justificação criminal, uma vez que as testemunhas cujos depoimentos serviram de base para a sua condenação se retrataram do que havia sido dito.

Aponta que a ação de justificação se faz necessária para garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além dos postulados da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9793489), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10437038), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK HERNANE FREITAS OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da ação de justificação criminal e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O requerente, em suas razões recursais (ID nº 9793183), aduz o cabimento da ação de justificação criminal, uma vez que as testemunhas cujos depoimentos serviram de base para a sua condenação se retrataram do que havia sido dito.

Aponta que a ação de justificação se faz necessária para garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além dos postulados da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Na origem, o ora apelante ajuizou ação de justificação criminal narrando, em síntese, que foi condenado nos autos da ação penal nº 0003146-12.2014.8.08.0050 como incurso nas sanções dos arts. 312, 316 e 317, todos do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em virtude da prática de “rachid”, enquanto atuava como vereador do Município de Viana/ES.

Sustenta que a referida condenação foi baseada em depoimentos de assessores que trabalhavam em seu gabinete, os quais, após alguns anos, proucuraram-lhe para retratar os depoimentos que deram em juízo, afirmando que tudo não se tratou de uma “armação” contra o requerente.

Assim, postulou pela oitiva das testemunhas Marco Aurelio Martins Poubel, Eraldo Márcio Ribeiro, Max Pereira Gomes, Rodrigo dos Santos Nunes, Marcos Paulo Ribeiro e Cleber José Mantovani.

O Juízo
a quo
, por sua vez, acompanhando a manifestação ministerial, entendeu que a pretensão do requerente era de mera reabertura da instrução criminal, não servindo a ação de justificação criminal para tal desiderato.

Com efeito, de acordo com o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “
a ação de justificação criminal se destina à obtenção de provas novas, com o objetivo de subsidiar a revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular
” (AgRg no RHC n. 177.837/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Por “provas novas” não deve se entender como tão somente aquelas que não existiam na época da instrução, mas também as que não puderam ser utilizadas pela Defesa à época por desconhecimento da sua existência.

No caso, as testemunhas Marco Aurelio Martins Poubel, Eraldo Márcio Ribeiro, Max Pereira Gomes, Rodrigo dos Santos Nunes, Marcos Paulo Ribeiro e Cleber José Mantovani, cujos depoimentos serviram de base para a condenação do requerente, prestaram declarações (p. 62 e ss. - ID nº 9793166) retratando-se de suas declarações, o que também se encontra demonstrado em ata notarial juntada pelo requerente (ID nº 9793174).

Nesse contexto, considerando que as referidas testemunhas retificaram as declarações apresentadas, há a existência de “prova nova” apta a embasar eventual revisão criminal, sendo necessária, para tanto, que seja feita nova oitiva de tais testemunhas no âmbito da justificação criminal.

Nessa linha, trago julgado citado pelo próprio Juízo Sentenciante, o qual entende pela possibilidade de manejo da justificação criminal quando há a retratação do depoimento de testemunhas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM A REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova.
2. Na espécie, a reinquirição das testemunhas e das vítimas não configura prova nova, haja vista que não foram apresentados indícios de falso testemunho ou de retificação da versão apresentada.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Nota-se que, no referido julgado, a ação de justificação foi extinta por entender que não foram apresentados indícios de falso testemunho ou retificação da versão apresentada, logo,
a contrario sensu
, havendo tais indícios, é cabível a justificação.

No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - CABIMENTO - SURGIMENTO DE PROVA NOVA - RECURSO PROVIDO.
1. A ação de justificação criminal se presta à obtenção de prova nova, não produzida na ação penal originária, tal como se verifica no caso em análise
. Recurso Provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000212-15.2023.8.08.0067, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/07/2024)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação de justificação criminal.

É como voto.